Tribunal: TJDFT
Processo: 0710953-74.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. OBSERVÂNCIA. BINÔMIO CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 1699 do Código Civil, "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo".
2. Não estando devidamente comprovada nos autos a superveniência da alteração da capacidade financeira do alimentante, nem tampouco das necessidades do alimentando, não há como ser reduzida a pensão alimentícia para montante inferior ao que foi fixado em Ação de Alimentos.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.